Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO RECURSO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.
2. Aduz o agravante que, embora efetivamente tenha deixado de recolher as custas e o preparo, a comprovação da hipossuficiência encontra-se anexada aos autos, desde o protocolo da petição inicial.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a gratuidade de justiça pode ser avaliada e reavaliada a qualquer momento processual. Assim, mesmo que o juízo a quo a tivesse deferido, esta turma pode reexaminar o pleito.
4. Por outro lado, a concessão de gratuidade de justiça pressupõe a demonstração documental da hipossuficiência da parte, não bastando a mera alegação.
5. No caso concreto, a agravante foi instada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, tendo deixando transcorrer in albis o prazo para fazê-lo.
6. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.